Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência é inferior a 15 m3, mas que as faturas referentes aos meses de junho a outubro de 2020 apresentaram consumo injustificado de 143m3 a 279 m3 e valor para pagamento de R$ 5.603,56 a R$ 12.294,53. Afirma que contratou empresa terceirizada, a qual vistoriou o local e não encontrou qualquer vazamento nas instalações internas do imóvel. Requer a declaração de inexistência da dívida de R$ 28.112,61 referente às faturas dos meses de junho, agosto, setembro e outubro de 2020; a condenação do réu na obrigação de emitir novas faturas com valores compatíveis com o consumo histórico e no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente às faturas de junho, agosto, setembro e outubro de 2020, que juntas totalizam o montante de R$ 28.112,61; para condenar a ré na obrigação de se abster de suspender os serviços de água para a residência da autora e na obrigação de emitir novas faturas referentes aos meses de junho, agosto, setembro e outubro de 2020, considerando a média das dozes faturas anteriores, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. É incontroverso o fato de que a residência da autora apresentava o consumo mensal médio abaixo de 15 m3, que a leitura referente ao mês de junho de 2020 apontou o consumo de 143 m3 e que a leitura referente ao mês de julho voltou a apresentar o consumo padrão de água, no caso de 5 m3 (ID 25593063 - Pág. 1). Verifica-se que as leituras subsequentes, referentes aos meses de agosto e setembro, apresentaram novamente consumo acima da média mensal, de 231 m3 e 279 m3, retornando para o consumo padrão, no caso de 6m3, na fatura de outubro (ID 25593060 - Pág. 1).
5. Constata-se, ainda que, inobstante a fatura referente ao mês de outubro apresentar consumo de 6m3, o valor apresentado para pagamento foi de R$ 297,77, o qual não condiz com os valores cobrados em meses anteriores, pois, pelo o consumo de 10 m3 foram cobrados R$ 64,31, no mês de maio de 2020 (ID 25593063 - Pág. 1).
6. Também é incontroverso que a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão da fatura referente aos meses de junho, agosto e setembro de 2020 (Protocolos 2020.1124.2694.2107; 2020.1124.2694.2034; 2020.0715.2635.0691 e 2020.0715.2635.0933), bem como a análise do hidrômetro (ID 25593094 a 25593096). Verifica-se que, inobstante a solicitação da consumidora em 15/07/2020, a empresa dirigiu-se ao local em 17/07/2020, mas não procedeu à vistoria do hidrômetro, sob a alegação de não ter tido acesso ao aparelho (ID 25593094). A solicitação da autora realizada em 09/09/2020 foi ignorada (ID 25593095). Por fim, a reclamação apresentada em 16/10/2020 fez com que a CAESB enviasse técnico ao local em 09/11/2020, o qual constatou que “o hidrômetro está com bom funcionamento e a leitura foi confirmada” (ID 25593096).
7. A autora, por sua vez, trouxe aos autos “Relatório Técnico” que atesta que “foi testada com aparelho eletrônico a tubulação de água potável da residência e verificado não haver vazamento” (ID 25593064 - Pág. 1).
8. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição, não merece prosperar.
9. Além disso, verifica-se que a visita do preposto da ré à residência da autora, quando este teve acesso ao hidrômetro e realizou vistoria do referido aparelho, ocorreu em 09/11/2020, data em que as leituras apontavam consumo abaixo da média mensal anteriormente verificada. Assim, eventual defeito no hidrômetro não seria identificado naquela data. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
10. Deixo de analisar o pedido de condenação da ré em indenização por danos morais requerido em contrarrazões, uma vez que não manejado o recurso adequado.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.